Tribunal: STF
Processo: ARE 1391020
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 76, p. 3):



    “ASSISTÊNCIA SOCIAL. ACOLHIMENTO. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA ESTADUAL.



     1. Nos termos da Lei 8.742/1993, compete à União, fundamentalmente, o custeio financeiro do sistema nacional de assistência social. 



    2. Apenas na hipótese excepcional prevista no inciso III do art. 12 daquela Lei a União compartilha com os demais entes federados a competência para ações assistenciais, no caso de ações com caráter emergencial. 



    3. Pelo que se depreende do texto legal, não se trata de emergências individuais, mas de natureza social, como sói acontecer em situações de calamidade pública. 



    4. Fora dessas situações de emergência social, portanto, a União é parte ilegítima para a demanda por vaga destinada a pessoa em situação de rua em serviços de acolhimento subsidiado com verbas públicas (inciso II do art. 12 da mesma lei). 



    5. Excluída do feito a União, conclui-se pela incompetência da Justiça Federal para a demanda, remanescendo a competência Estadual..”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 23, II e X, e 195 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 88, p. 4)



     “(...) o acórdão recorrido sustenta que a União não deve figurar no polo passivo da demanda cuja pretensão seja provisão de vagas em abrigos, repúblicas ou residenciais inclusivos a pessoas em situação de rua. 



    Prover assistência social a pessoas em situação de rua é tarefa que exige esforços dos 3 (três) entes da federação, principalmente da União, pois possui melhores condições financeiras de custear estes serviços. Além disto, há milhares de pessoas nestas condições em todo o país, o que reforça o caráter nacional da questão controvertida, transbordando o mero interesse local. 



    O artigo 12, inciso II, da Lei Federal 8.742/1993, dá mais concretude ao disposto nos artigos 23, incisos II e X, e 195 da Constituição Federal ao prever que compete à União cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito nacional. 



    A decisão da Turma Recursal destoa do previsto nas regras constitucionais e na legislação federal em relação ao direito fundamental à assistência social. ”



    O TRF da 4ª Região inadmitiu o recurso por concluir que a controvérsia está restrita ao âmbito infraconstitucional (eDOC 101). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 76, pp. 1-2): 



    “A parte autora é pessoa em situação de rua e, representada por órgão da DPU, postula contra a União, o Município de Porto Alegre e a Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) o fornecimento de vaga em serviço de acolhimento subsidiado com verbas públicas (república ou abrigo), em conformidade com o inciso II do art. 12 da Lei 8.742/1993. 



    A despeito dos judiciosos argumentos esgrimidos no recurso, em conformidade com o art. 12 da Lei 8.742/1993, compete à União, fundamentalmente, o custeio financeiro do sistema nacional de assistência social. 



    Apenas na hipótese excepcional prevista no inciso III daquele artigo a União compartilha com os demais entes federados a competência para ações assistenciais, no caso de ações com caráter emergencial. Pelo que se depreende do texto legal, trata-se de emergências de natureza social, não individual, como sói acontecer em situações de calamidade pública. 



    Nesse aspecto, parece-me ter sido acertada a decisão proferida pelo Juízo a quo, quando não identificou a legitimidade processual da União para a demanda. Por envolver a prestação efetiva de ação assistencial com caráter de emergência, tal demanda, em princípio, insere-se entre as competências legais dos Estados e dos Municípios, nos termos dos incisos III e V do art. 13 da já mencionada Lei 8.742.



    Efetivamente, considerando-se as disposições da Lei 8.742, o pleito contra a União não se mostra viável. 



    Com efeito, como acertadamente consignou em sua decisão o Juízo a quo, à União, além do pagamento do benefício da prestação continuada, incumbe tão-somente o monitoramento e o repasse financeiro, sem prejuízo da necessidade de interferência quando se tratar de situações emergenciais, em atuação conjunta com Estados e Municípios. 



    Pelo que se depreende do texto legal, não se trata de emergências individuais, mas de natureza social, como sói acontecer em situações de calamidade pública. 



    Fora dessas situações de emergência social, portanto, a União é parte ilegítima para a demanda por vaga destinada a pessoa em situação de rua em serviços de acolhimento subsidiado com verbas públicas (inciso II do art. 12 da mesma lei). 



    Aliás, em situação substancialmente idêntica à destes autos, a matéria posta em causa já foi objeto de análise por esta Turma na sessão do dia 26.11.2021, quando do julgamento do Recurso 5044969- 71.2021.4.04.7100, de minha relatoria. 



    Na ocasião, à unanimidade, o Colegiado adotou o mesmo entendimento ora exposto. Não vejo motivo para agregar razões no sentido da improcedência do recurso, reafirmando a ilegitimidade passiva da União para a causa e, por conseguinte, a incompetência federal para processar e julgar a ação.”



    Registre-se que a questão da moradia não passou despercebida dos Tribunais Constitucionais de países que, como Brasil, apresentam semelhantes problemas na solução da equação entre desenvolvimento e justiça social. A Corte Constitucional da África do Sul, por exemplo, no caso Government of the Republic of South Africa v. Grootboom, reconheceu que o direito à moradia impunha condicionantes às ordens de despejo.



    A questão posta aos autos tem, portanto, nítida matriz constitucional, a autorizar, ante o preenchimento dos pressupostos processuais, o conhecimento do recurso extraordinário.



    Ademais, assiste razão à recorrente quando aduz a relevância do tema sob o ponto de vista econômico e social. A discussão sobre o alcance do direito à moradia afeta, de um lado, um dos principais problemas nacionais que é o déficit habitacional. De outro, o direito à moradia também constitui óbice à atividade relevante de ordenação territorial, o que atinge diretamente a reforma urbana e o direito à cidade.



    É preciso registrar, por fim, que o direito à moradia recebe especial proteção pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, como se depreende, v.g., do Comentário Geral 7 do Comitê de Direitos Econômicos e Sociais, a ensejar, eventualmente, responsabilização internacional do Estado brasileiro, em caso de descumprimento. Essa perspectiva empresta, por outra razão, repercussão geral à matéria.



    Com a mesma compreensão, José Afonso da Silva, sustentou a importância do direto à moradia (SILVA, J. A. Curso de Direito Constitucional Positivo. Ed. Malheiros Editores, 2013, p. 318):



    “O direito à moradia significa ocupar um lugar como residência ocupar uma casa, apartamento etc., para nele habitar. No ‘morar’ encontramos a ideia básica da habitualidade no permanecer ocupando uma edificação, o que sobressai com sua correlação com o residir e o habitar, com a mesma conotação de permanecer ocupando um lugar permanentemente. O direito à moradia não é necessariamente direito à casa própria. Quer-se que se garanta a todos um teto onde se abrigue com a família de modo permanente, segundo a própria etimologia do verbo morar, do latim ‘morari’, que significa demorar, ficar”.



    Feita essa breve exposição sobre a importância do direito à moradia, que é incontroversa, vale ressaltar a competência para a promoção desse direito. 



    Nesse sentir, evidenciam-se os incisos IX e X, do artigo 23, da Constituição Federal, responsáveis por estabelecer que é comum a competência para promover o direito à moradia e combater fatores de marginalização e das causas da pobreza, in verbis:



    “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:



    (...)



    IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; 



    X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos”.



    Assim não há como afastar a competência da União para compor o polo passivo da demanda.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão a fim de declarar a União como competente para compor o polo passivo da ação, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente